Tribunal: TJES
Processo: 5005074-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005074-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZAIAS CAVAZZANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005074-55.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
IZAIAS CAVAZZANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. ESTABELECIMENTO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM FULCRO NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DO NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-66CT3 em nome da parte autora. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em que pesem as razões do Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o estabelecimento de novo processo administrativo, com fulcro na mesma infração, após anulação do procedimento administrativo anterior por vício formal, consubstancia eloquente afronta ao princípio de
non bis in idem
e à coisa julgada constituída a partir do julgamento do processo 5003922-40.2021.8.08.0030.

(3). Nesse sentido, inclusive, o entendimento exarado pelo E. TJSP em caso idêntico, que ora se lê
in verbis
: “
APELAÇÃO - Mandado de segurança - Suspensão do direito de dirigir por infração de trânsito decorrente de recusa em submeter-se ao teste do bafômetro ou às práticas do art. 277, caput, do CTB, anulada em mandado de segurança anterior, estabilizado pela coisa julgada -
Abertura de novo processo administrativo, para o mesmo fim e com suporte no mesmo fato infracional, resultando no bloqueio da CNH do impetrante – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio de non bis in idem e à coisa julgada

[...]
RECURSO PROVIDO
” (TJSP, Apelação Cível 1004659-07.2022.8.26.0053, Relator: VICENTE DE ABREU AMADEI, Órgão julgador: 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

(4). Nesse sentido, considerando a irregularidade do novo procedimento estabelecido pelo Recorrente, compreendo pela manutenção integral da sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)